Tribunal: TJMT
Processo: 0002786-08.2018.8.11.0033
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002786-08.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMILIO RAMIRES - CPF: 285.241.361-20 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARILUCI ALVES MEDEIROS - CPF: 049.425.561-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU
O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INCONFORMISMO DA DEFESA – MÉRITO – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DO VEREDICTO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS ELEMENTOS COGNITIVOS – INVIABILIDADE – ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO – INAPLICABILIDADE DO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D” DO CPP – REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MOTIVOS DO CRIME – ART. 59 DO CP – ALMEJADA A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO – IMPERTINÊNCIA – VÍTIMA GOLPEADA DIVERSAS VEZES – EXTENSÃO PERCORRIDA DO
ITER CRIMINIS
– GRAU DE PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – EXAURIMENTO DOS MEIOS DE EXECUÇÃO DISPONÍVEIS – FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 JUSTIFICADA – PLEITEADA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU CONDENADO À PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, §2o, “A”, DO CP –
DE OFÍCIO
– READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA – REDUÇÃO DA PENA BASILAR EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE APENAS 01 (UM) VETOR NEGATIVO – OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.
PROVIDÊNCIA ADOTADA DE OFÍCIO
.

1.
“A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem, nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ. HC 238702/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 22.11.2019).

2. A pena-base deve ser estabelecida, além de fundamentadamente (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), de acordo com os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal e, diante de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, inviável a fixação, na primeira fase dosimétrica, ao mínimo legal.

3. Acertada a escolha de fração mínima da causa de diminuição do artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, quando há evidente proximidade da consumação do delito pelo agente que desferiu diversas facadas e impossibilitou, por diversos meios, que a vítima procurasse ajuda.

4. Estabelecida a pena privativa de liberdade imposta ao acusado em patamar superior a 08 (oito) anos, incabível a aplicação do regime semiaberto, conforme a inteligência do artigo 33, § 2o, alínea “a’, do Código Penal.

5. Ante a valoração negativa de apenas 01 (uma) circunstância judicial, a exasperação da pena basilar deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de oferecer garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Emílio Ramires
em face a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inconformado,
Emílio Ramires
postula a cassação do veredicto, com fulcro no art. 593, inciso II, alínea “d”, do Código de Processo Penal, pois a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos – ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base ao mínimo legal. Requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena – artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal – ao patamar máximo e a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Emílio Ramires
em face a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Extrai-se da peça acusatória que:

“No dia 05 de novembro de 2018, por volta das 09h00m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Areado, do n° 31, Bairro Progresso, na cidade de São José do Rio Claro,
EMÍLIO RAMIRES
, consciente e imbuído de
animus necandi
(vontade de matar), impelido por
motivação

fútil
,
com recurso que dificultou a defesa da vítima
e
contra a mulher por razões

da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar)
, valendo-se de arma branca (faca),
tentou matar
MARILUCE ALVES DE MEDEIROS ao desferir diversos golpes contra a ofendida nas regiões esternal e torácica, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que MARILUCI ALVES DE MEDEIROS prestava serviços domésticos na residência de
EMÍLIO RAMIRES
, pelo que passou o denunciado a nutrir desejos amorosos pela vítima.

Consta que, no dia dos fatos,
EMÍLIO RAMIRES

e MARILUCE ALVES DE MEDEIROS encontravam-se nas dependências da residência do denunciado, quando, então, desentenderam-se por motivo de somenos importância, já que o increpado sustentava a suposição de que a ofendida matinha relação amorosa com outro homem (
motivo fútil
).

No desdobramento dos fatos,
EMÍLIO RAMIRES
, impulsionado pelo sentimento egoístico de posse que nutria por MARILUCE ALVES DE MEDEIROS (
contra a

mulher por razões da condição de sexo feminino – violência doméstica e familiar
), empurrou a vítima em um colchão, apoderou-se de uma faca e atacou inesperadamente a ofendida (
recurso que dificultou e/ou impossibilitou a possibilidade de defesa
), acertando-lhe nas regiões esternal e torácica, somente não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade.

Após os golpes,
EMÍLIO RAMIRES

deixou a vítima trancafiada no interior da residência, apoderou-se de seu aparelho de telefonia celular e empreendeu fuga imediata do local.

Uma vez acionados, os policiais militares ELESSANDRO ARAÚJO PIMENTEL e ELVIO NUNES DA PAIXÃO empreenderam as diligências pertinentes e prenderam
EMÍLIO RAMIRES

em flagrante delito”

(id. 25419459,
sic
).

Inconformado,
Emílio Ramires
postula a cassação do veredicto, com fulcro no art. 593, inciso II, alínea “d”, do Código de Processo Penal, pois a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos – ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base ao mínimo legal. Requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena – artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal – ao patamar máximo e a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

O apelo comporta parcial provimento.

Os elementos cognitivos evidenciam a materialidade e a autoria do delito, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 25419462), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 25419461), do Laudo de Lesão Corporal da vítima
Mariluci Alves de Medeiro
(id. 25421958), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Rememora-se que somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de provas capazes de sustentar o julgamento ocorrido. Por meio de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, vê-se que não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, o acervo probatório denota o ânimo homicida do crime cometido por
Emílio Ramires
e a plausabilidade da opção dos jurados pela tese descrita na denúncia quanto à tipificação do fato
. E, nesse cenário, salutar a manutenção da decisão do Júri Popular, em atenção ao princípio da soberania dos veredictos.

A testemunha
Estela Gonzales Aredes Lima
afirma extrajudicialmente que
“é vizinha de frente da residência do Senhor
Emílio
. Que por volta das 06h50min levou sua filha na escola e visualizou
Emilio
chegando em casa empurrando sua bicicleta, ao lado de Mariluci. Que retornou para casa as 09h e chegou a ouvir alguns gritos, mas pensou ser crianças brincando na rua, que não deu importância e logo em seguida saiu para ir ao mercado. Que ao retornar por volta das 10h ouviu novamente os gritos, que aparentavam ser de mulher, e pedia socorro. Que percebeu que vinham da casa de frente a sua. Que correu para verificar e logo sua cunhada Louvaine, dona da casa, chegou, conseguiram abrir a janela e puderam ver Mariluci deitada no colchão om uma toalha cheia de sangue em cima do abdômen. Que ela relatou que havia sido esfaqueada pelo suspeito
Emílio
”
(id. 25419465).

Quando ouvida em juízo, a testemunha
Estela Gonzales Aredes Lima
acrescenta que, ao ouvir alguém gritando “socorro” na residência do recorrente, foi, juntamente com uma outra vizinha ao local. Ao baterem na porta, que estava trancada, a testemunha afirma que a vítima falou
“me ajuda, estou sangrando, estou sangrando, eu não quero morrer, estou sangrando muito”
. Complementa que
“antes da polícia chegar, como ela estava pedindo muito ajuda, nós conseguimos abrir a janela que era de correr e ela estava no chão, sangrando, em cima de um colchãozinho. Ela estava bem ‘fraquejando’”
(mídia digital, id. 25435455).

O réu, em seu interrogatório extrajudicial aduz que
“tem um relacionamento amoroso com Mariluci a 02 (dois) anos, que nunca moraram juntos e que a família dela não tinha conhecimento desse relacionamento. Que Mariluci trabalha como babá e que todos os dias pela manhã antes de ir trabalhar ia na casa do interrogando, que ficava algumas horas no local e que se encontravam somente nesse horário. Que Mariluci relatou que um indivíduo chamado Caio foi buscá-la de moto para ir a uma festa de aniversário e que, por motivo de ciúmes, começaram uma discussão e entraram em luta corporal, momento em que pegou uma faca na cozinha e desferiu alguns golpes no abdômen de Mariluci. Que após ter praticado tal ato, disse a ela que iria em busca de um táxi para socorrê-la. Que levou o celular dela junto e a deixou trancada em casa, por medo que Mariluci chamasse a polícia. Que momentos após sair, retornou com o moto táxi Julio para abrir a casa e logo chegaria um táxi para levar Mariluci ao Pronto Atendimento, porém, ao passar pelo local, viu que tinha umas mulheres, que a porta já tinha sido aberta e, com medo de ser preso, foi para o cemitério e ficou lá o dia todo”
(id. 25419467).

Em juízo,
Emílio Ramires
confirma que, após desferir as facadas, deixou
Mariluci Alves de Medeiros
trancada em sua casa, e que levou o celular da vítima para
“ela não ligar para a polícia”
(mídia digital, id. 25435455).

Na fase inquisitiva, a vítima explica que era diarista na casa de
Emílio Ramires
e que
“passado algum tempo,
Emílio
começou a dizer que gostava da declarante. Que se recusou a ter algum tipo de relacionamento com ele e, desde então,
Emílio
faz ameaças de morte à declarante e à sua família caso se relacionasse com alguém. Que, por medo, não se relacionou com ninguém no período em que trabalhou com ele. Que no dia 03.11.2018 a declarante foi em uma festa de aniversário de uma neta de
Emílio
e um conhecido seu chamado Caio lhe deu uma carona. Que na segunda – 05.11.2018 –, dia dos fatos,
Emílio
ligou para a declarante pedindo que fosse à sua casa para receber o dinheiro das últimas diárias que tinha realizado. Que encontrou
Emílio
a algumas ruas da casa dele e seguiram caminhando juntos. Que no caminho ele começou a xingá-la de vagabunda e de biscate. Que o indagou porque estava a xingando, porém ele não respondia. Que ao chegarem em casa,
Emílio
continuou com os xingamentos, que falou que a declarante e Caio estavam tendo um caso, que a empurrou em um colchão, que tentou beijá-la a força e que também tentou retirar sua calça, porém não conseguiu. Que, em seguida, viu um reflexo próximo de seu rosto e visualizou
Emílio
pegando uma faca embaixo do cobertor e desferiu o primeiro golpe, próximo aos seus seios. Que mesmo deitada conseguiu empurrar
Emílio
e deu uma mordida no nariz dele. Que
Emílio
desferiu mais 03 (três) facadas, totalizando 04 (quatro) facadas em seu abdômen. Que conseguiu se levantar e entrou em luta corporal com
Emílio
, conseguindo tomar a faca das mãos dele, e arremessou pela janela do banheiro. Que foi se deitar no colchão e
Emílio
pegou o celular da declarante e começou a limpar as manchas de sangue no chão. Que pedia para que devolvesse seu celular, o que foi recusado por
Emílio
, que dizia que a declarante iria chamar a polícia e ele seria preso. Que então pediu para ele ligar para alguém para socorrê-la. Que
Emílio
disse que já tinha chamado um colega que viria buscá-la e após foragiu do local, levando seu celular e deixando as portas trancadas. Que sentia muita dor e não tinha forças para se levantar. Que começou a ouvir vozes de pessoas na rua e começou a gritar por socorro, mas somente por volta das 10h, 02 (duas) mulheres desconhecidas ouviram seus gritos e conseguiram abrir a janela. Que relatou o que tinha acontecido e elas chamaram uma ambulância e a viatura policial. Que essas mulheres comentaram que
Emílio
tinha passado de moto táxi 02 (duas) vezes em frente ao local”
(id. 25421967).

Em juízo, a vítima assevera que a faca estava escondida embaixo do cobertor e que, após
Emílio Ramires
ter desferido a 2o facada,
“consegui levantar um pouco, e fui tentar abrir a porta para fugir. Ele veio atrás de mim e deu o 3o golpe. Então comecei a gritar socorro e ele disse ‘ninguém vai te escutar’. Pedi para ele ligar para alguém para pedir socorro e ele ‘nada’. Só disse ‘eu não vou ligar para ninguém, ninguém vai te salvar aqui’. Aí quando eu fui tentar levantar de novo, ele acertou a 4o facada. Aí ele falou ‘vou limpar tudo aqui pra quando a polícia chegar, e você fala que foi um acidente’. Aí ele limpou tudo lá, comigo deitada. Aí ele pegou meu celular, me trancou em casa pra mim não sair. Eu lutei muito com ele, até mordi o nariz dele. Tirei a faca da mão dele e joguei pela janela do banheiro. Aí ele foi lá fora, buscou a faca, ele limpou a faca ainda. Eu falava pra ele o tempo todo ‘você não pensou no meu filho de 03 (três) anos’. Eu tava chorando, falando pra ele que eu estava sentindo muita falta de ar, que eu tava muito fraca, que eu tava vendo tudo escuro já”
(mídia digital, id. 25435455).

Mariluci Alves de Medeiros
acresce ainda que ficou internada durante 02 (duas) semanas em razão dos ferimentos e que o suposto relacionamento amoroso com
Emílio Ramires
nunca existiu, tratando-se de incessante perseguição do acusado que, por meio palavras depreciativas e atitudes ameaçadoras,
“falava pra mim que gostava muito de mim, e eu falava que não gostava dele. Ele tinha até raiva se eu falasse pra alguém que eu não gostava dele e ficava me ameaçando. E que não queria me ver com ninguém”
(mídia digital, id. 25435455).

Frisa-se que o pleito defensivo – cassação do veredicto – apenas teria pertinência caso, inexoravelmente, a decisão do Conselho de Sentença fosse manifestamente contrária aos elementos cognitivos, caracterizando-se como
“aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ. HC n. 538.702/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 22.11.2019).

Todavia, extrai-se que os jurados acolheram uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, inviabilizando-se,
in casu,
a aplicação do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP.

Em atenção ao princípio da eventualidade, o recorrente, que possuía 71 (setenta e um) anos na data do fato, postula a reforma da dosimetria penal e, a despeito de restar impossibilitada a redução da reprimenda ao seu patamar mínimo, a readequação da pena é medida que se impõe.

A pena em abstrato para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos e, conforme extrai-se da sentença (id. 25433488), o feminicídio foi considerado para qualificar o delito. Na primeira fase dosimétrica, o magistrado
a quo
valorou negativamente apenas a circunstância judicial “motivos do crime”, fixando a pena basilar em 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Depreende-se que o acréscimo de 08 (oito) anos e 03 (três) meses ao mínimo legal mostra-se desproporcional e em descompasso à necessidade e suficiência da pena. Dessa forma, readequa-se, de ofício, a pena-base ao
quantum
de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Em relação às atenuantes – senilidade e confissão espontânea – e a agravante do emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, ressalta-se que
“a lei não prevê as frações que serão aplicadas no caso de atenuantes e agravantes. Contudo, este Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6 ou o seu aumento em montante superior a esse mesmo patamar, para cada circunstância, deve ser devida e concretamente fundamentados”
(STJ. Quinta Turma. HC 534.173/RJ. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 19.12.2019).

A qualificadora mencionada, apurada pelos exacerbados requintes de crueldade utilizados pelo agente para privar a vítima de qualquer chance de salvamento, ponderada com as atenuantes da senilidade e da confissão espontânea, legitima o incremento punitivo em patamar superior a 1/6 (um sexto). O acréscimo em 1/4 (um quarto) denota fundamentação adequada e específica diante da forma abrupta em que deu-se a ação delitiva do agente que, além de golpear diversas vezes
Mariluci Alves de Medeiros
, apoderou-se de seu celular e deixou-lhe trancada por horas na residência para que, asseguradamente, efetivasse seu objetivo de matá-la.

Para mais, não se pode olvidar que a confissão espontânea do acusado, a despeito da válida utilização ao convencimento do julgador, não se mostrou, sequer, vital à investigação como um todo, uma vez que as próprias testemunhas oculares viram
Emílio Ramires
adentrar em sua casa, sozinho, com a ofendida. Tal conjectura ratifica a inconciliabilidade da aplicação da compensação de quaisquer das atenuantes, de forma integral, com a agravante supracitada.

Logo, diante das reduções propiciadas pelas atenuantes da senilidade (1/6) e da confissão espontânea (1/6), e do incremento causado pela qualificadora do artigo 121, §2o, inciso IV, do Código de Processo Penal, redimensiona-se a pena intermediária em
13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

E, analisando-se o pedido defensivo de redução da pena, pela tentativa, em sua fração máxima, vê-se que não há retoques a serem feitos nesse ponto, mantendo-se a proporção em 1/3.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“o critério do redutor fracionário da tentativa leva em conta a proximidade do momento consumativo do crime, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será a redução da reprimenda”
(STJ. Quinta Turma. HC 534173/RJ. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 19.12.2019).

Restou provado que o paciente exauriu todos os meios de execução que estavam a sua disposição, tendo, inclusive, criado obstáculos para que a vítima procurasse ajuda ao trancar a casa e levar o celular de
Mariluci Alves de Medeiros
. O intento homicida apenas não se concretizou porque além de ter sido ouvida pelas vizinhas ao gritar incessantemente por “socorro”, passou por longo tratamento de saúde para tratar os graves ferimentos.

Diante disso, considerando a proximidade com a consumação do crime, o redutor mínimo – 1/3 (um terço) – mostra-se razoável e devidamente fundamentado, impondo-se a pena definitiva em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, é de rigor a aplicação do regime prisional fechado por expressa previsão legal do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto e,
de ofício
, redimensiono a pena definitiva imposta a
Emílio Ramires
em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Oficie-se,
incontinenti
, ao juízo da execução penal para que adote as determinações constantes deste acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020